Tribunal: TJSP
Processo: 1012701-30.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS - Requerido adquiriu veículo do Autor - Ausente a transferência da titularidade do bem - Requerido tem a obrigação de transferir veículo para seu nome (nos termos do artigo 123, parágrafo primeiro, do Código de Trânsito Brasileiro) - Cabível a condenação à obrigação de fazer - Desídia do Requerido em não efetuar a transferência da

Ementa:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS - Requerido adquiriu veículo do Autor - Ausente a transferência da titularidade do bem - Requerido tem a obrigação de transferir veículo para seu nome (nos termos do artigo 123, parágrafo primeiro, do Código de Trânsito Brasileiro) - Cabível a condenação à obrigação de fazer - Desídia do Requerido em não efetuar a transferência da propriedade do veículo que gerou a cobrança de tributos e multas em nome do Autor - Caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para confirmar a tutela provisória (que determinou que o Requerido "providencie, no prazo de quinze dias, a transferência do veículo para seu nome ou de terceiro, assumindo as multas e eventuais outros débitos do veículo após a venda feita em julho de 2009"), e para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 - RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO